Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-88.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000443-88.2025.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YURI COSTA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NULIDADE POR “PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA”. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES, BALANÇAS, CADERNO DE ANOTAÇÕES E RÁDIOS COMUNICADORES. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. APREENSÃO DE SUBMETRALHADORA MUNICIADA E APTA A EFETUAR DISPAROS NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). GRAVIDADE CONCRETA. FUNAMENTAÇÃO APTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. O Recorrente suscita, em preliminar, a nulidade absoluta das provas em razão de suposta violação de domicílio, afirmando ter sido capturado na entrada da residência sem que houvesse situação flagrancial a autorizar a intervenção policial. Alega, ainda, a nulidade decorrente da denominada “perda da chance probatória”, em virtude da ausência de oitiva de testemunhas presenciais da abordagem, circunstância que, segundo sustenta, teria comprometido o pleno exercício da ampla defesa e a adequada reconstrução dos fatos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito”. No caso em exame, os relatos policiais indicam que o réu foi avistado em atitude suspeita, tendo empreendido fuga para o interior da residência, sendo imediatamente perseguido, momento em que foram localizados entorpecentes (maconha e cocaína), arma de fogo, munições e apetrechos típicos do tráfico, circunstâncias aptas a configurar a situação de flagrante e a legitimar a intervenção policial. 4. A nulidade por “perda da chance probatória” pressupõe demonstração de indeferimento de provas ou a recusa imotivada da oitiva de testemunhas arroladas. Entretanto, a defesa não indicou testemunhas presenciais da abordagem, limitando-se a sustentar genericamente que terceiros poderiam esclarecer a dinâmica dos fatos. A inexistência de tais pessoas no local foi, inclusive, consignada nos depoimentos policiais prestados em juízo. Não havendo indeferimento de prova regularmente requerida, tampouco demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade processual a ser declarada. 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova testemunhal. A autoria, por sua vez, resta evidenciada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelas circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos porções de maconha (131,40 g) e cocaína (90,10 g), arma de fogo, munições e instrumentos relacionados à traficância. Conforme a jurisprudência, o depoimento de policiais constitui meio probatório idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas revela-se incompatível com os elementos probatórios dos autos. A variedade de drogas, somada à apreensão de balanças, rádios comunicadores, arma de fogo, munições e caderno de anotações, evidencia inequívoca finalidade mercantil. 7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que os elementos concretos dos autos, posse de submetralhadora municiada, diversidade de entorpecentes e apreensão de instrumentos típicos da traficância, demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual foi afasta a incidência da benesse no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em consonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 8. Correta a exasperação da pena pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006. Conforme consignado na sentença, a apreensão de uma submetralhadora municiada, arma de altíssimo poder de fogo e plenamente apta a efetuar disparos, evidencia a gravidade concreta da conduta. O artefato, de excepcionalidade para a realidade da comarca em que ocorreram os fatos, demonstra não apenas o elevado potencial lesivo da empreitada criminosa, mas também o grau de organização do tráfico desenvolvido pelo réu. Nesse cenário, justifica-se a manutenção da fração de aumento em 1/3 (um terço), fixada de forma fundamentada e proporcional. 9. A assistência judiciária gratuita foi concedida na sentença, inclusive “suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”. Todavia, tal benefício não alcança a pena de multa, porquanto esta integra o preceito sancionatório do tipo penal e decorre do princípio da legalidade, não podendo ser afastada sob o fundamento de hipossuficiência econômica do réu. Eventual alegação de impossibilidade de pagamento deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo da Execução, que poderá adequar a forma de cumprimento à situação financeira do condenado, resguardando-se o mínimo necessário ao sustento próprio e de sua família. 10. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, em observância ao método trifásico do art. 68 do Código Penal, considerando-se a gravidade concreta da conduta, revelada pela variedade de entorpecentes, além dos petrechos característicos da mercancia de drogas e do armamento de elevado poder lesivo apreendidos. As reprimendas fixadas mostram-se adequadas e proporcionais, atendendo ao princípio da individualização da pena e às finalidades de prevenção e repressão do delito, não se verificando excesso ou desproporcionalidade. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000443-88.2025.8.05.0043, em que figuram como Apelante YURI COSTA DE SANTANA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2